Tribunal: TJDFT
Processo: 0706423-90.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706423-90.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARA TONHA CARVALHO DE ARAUJO 75068605387 EMBARGADO: JC DE OLIVEIRA COMERCIO DE GAS LTDA - ME, ANDRE FERNANDES DA MOTA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Mara Tonha Carvalho de Araújo (ID no 17414146, pág. 1) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento à apelação interposta pela ora embargante (ID no 17172042). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados, André Fernandes da Mota e JC de Oliveira Comércio de Gás Ltda. - ME para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 21 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO